Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-78.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

RECURSO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAL E MORAL – OCORRÊNCIA – atraso e cancelamento do voo originariamente contratado e do voo no qual a autora foi realocada – não realocação para outro voo no mesmo dia –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

RECURSO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAL E MORAL – OCORRÊNCIA – atraso e cancelamento do voo originariamente contratado e do voo no qual a autora foi realocada – não realocação para outro voo no mesmo dia – circunstância que fez com que a autora perdesse show musical cujo ingresso havia adquirido meses antes – falha na prestação do serviço – danos material (valor do ingresso) e moral ocorrentes – responsabilidade da ré evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte aéreo.

RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – indenização fixada em R$ 6.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso da ré e recurso adesivo da autora desprovidos.